Tribunal: TJMT
Processo: 0006222-65.2015.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006222-65.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (APELANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), VALDIR TAVARES - CPF: 916.971.239-53 (APELANTE), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA - CPF: 847.569.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CRIME 337-F, DA LEI N° 14.133/2021 (ANTIGO ART. 90, DA LEI Nº. 8666/93) C/C. ARTIGO 29, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL
– ACÓRDÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES VENTILADAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE, NO SUCESSIVO, O RECURSO DE APELAÇÃO PARA AFASTAR A VETORIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E MANTER AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME RETIFICANDO A PENA, NO REGIME INICIAL ABERTO, MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO, BEM COMO, PARA AFASTAR O VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA

– INSURGÊNCIA QUANTO AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E ALEGADA OMISSÃO

ATINENTE A AVALIAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –

INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS – PRECEDENTE STJ [RESP 684.311] –
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal

“O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de
embargos
declaratórios” (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

"O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Mesmo nos
embargos
de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal], o que não se evidencia no caso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GETÚLIO GONÇALVES VIANA (ID. 227003181), nos autos do recurso de apelação criminal

nº. 0006222- 65.2015.8.11.0037, contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal (ID. 225574170).

Sustenta, que “...
o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar o argumento central da tese de nulidade, desenvolvido de modo a evidenciar que diligências de cunho investigatório (colheita de vários depoimentos, expedição de ofícios à órgãos públicos, etc.) foram praticadas à mercê de autorização deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo indiferente se estas se deram ou não em procedimento administrativo denominado inquérito policial.
”(Sic.)

Explicita ainda, que: “...
especificamente quanto a dosimetria de pena, infere-se que a decisão colegiada se absteve de expor os motivos pelos quais manteve a avaliação negativa da vetorial referente as consequências do crime, ignorando os argumentos do apelante, configurando-se omissa também sob esta ótica
.”(Sic.)

Nestes termos, insurge-se quantos aos fundamentos utilizado para a rejeição da preliminar e, portanto, pede o acolhimento dos embargos para sanar a omissão indicada, conferindo-lhe efeitos modificativos para reconhecer a usurpação de competência desta Corte Estadual para autorizar investigação em desfavor do apelante e, por conseguinte, declarar a nulidade da ação penal, bem como, para suprir a omissão atinente a avaliação negativa do vetor alusivo as consequências, reconhecendo a inidoneidade dos fundamentos da sentença recorrida.

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça através do i. Procurador de Justiça - Dr.
Élio Américo
, manifestou pela rejeição dos presentes embargos, assim sintetizado: (Id. 237364176)

“Percebe-se, claramente, que, nada obstante o embargante tenha pleiteado a reforma do acórdão, com base na existência de suposta omissão, na verdade, apenas discorda do resultado do decisum.[...] Assim, na hipótese dos autos, o Tribunal procedeu conforme os comandos legais, analisando o pedido do apelante e decidindo o caso nos seus exatos limites, sem qualquer contradição ou omissão a serem sanadas.[...] Sabe-se que não é exigido das decisões que rebatam uma a uma das teses levantadas, ou mencionem todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.[...] Impende consignar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.[...] Repise-se, mais uma vez, que o recurso de embargos de declaração presta-se a esclarecer ponto fundamental ao processo crime. Daí se conclui que quando existe clara percepção do entendimento judicial, e sendo ele diverso do pretendido pela parte, a impugnação deve se operar por meio de outros instrumentos legais. Nesse pórtico, se o teor do acórdão não padece de nenhum vício, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente recurso de embargos de declaração.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais, conheço dos presentes embargos.

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, rejeitou as preliminares ventiladas pelo ora embargante e, no mérito,
proveu parcialmente
, no sucessivo, o recurso de apelação para afastar a vetorial dos antecedentes criminais e manter a vetorial das consequências do crime retificando a pena, no regime inicial aberto, mantida a substituição,
bem como, para
afastar o valor mínimo de indenização fixado na sentença, restando o acórdão ementado nos seguintes termos:

“Número Único
: 0006222-65.2015.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Crimes da Lei de licitações]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (APELANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), VALDIR TAVARES - CPF: 916.971.239-53 (APELANTE), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA - CPF: 847.569.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME 337-F, DA LEI N° 14.133/2021 (ANTIGO ART. 90, DA LEI Nº. 8666/93) C/C. ARTIGO 29, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL –
PRIMEIRO RECORRENTE
– PRELIMINAR –
1)
NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
2)
PRELIMINAR DE AMBOS OS RECORRENTES – NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 402 DO CPP – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA – PRECLUSÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA –
3)

MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECORRENTES QUE EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS, DE VONTADES, MEDIANTE AJUSTE, FRAUDARAM O CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO VISANDO OBTEREM PARA SI, E PARA OUTREM, VANTAGEM DECORRENTE DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO 015/2008 – PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – AFASTAMENTO DA VETORIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS POSTERIORES, NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO MAUS ANTECEDENTES – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REAJUSTE NA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – PRECEDENTES DO STJ [N.478.809] – SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – RELATÓRIO DE MÍDIA DIGITAL – NÃO CONSTATAÇÃO DA REFERIDA ATENUANTE –
4)
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA COMO VALOR MÍNIMO PARA
REPARAÇÃO DOS
DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO DO ÓRGÃO MINISTERIAL
NA
DENÚNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 14-A DO TJMT – DECOTE DO VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A rigor, a vantagem a que alude o tipo penal, circunscreve-se ao próprio êxito do agente na contratação com a administração, ao se utilizar, neste sentido, de meios, instrumentos, ou de manipulação dolosa do procedimento licitatório, com o objetivo de destituir-lhe a competitividade.

O Enunciado Orientativo nº 14-A do TJMT: “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Condenações definitivas, mas por fatos posteriores àquele em julgamento, não configuram maus antecedentes ou reincidência.

O momento processual estabelecido em lei para pleitear alguma diligência complementar ou apontar alguma falha ocorrida durante a instrução se dá exatamente ao final da instrução, nos precisos termos do art. 402. Não o fazendo, descabe a arguição de eventual nulidade, por falha na produção de prova, em preliminar de apelação.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019].

“De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório” [STJ, AgRg no REsp n. 1.671.240/PR].

SEGUNDO RECORRENTE
–
5
) PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AGENTE QUE NÃO E AGENTE PÚBLICO – INVIABILIDADE –TIPO PENAL PREVISTO DO ART. 90 DA LEI N. 8.666/93, PODE SER PRATICADO POR QUALQUER PESSOA, NÃO EXIGINDO QUE OCUPE CARGO, OFÍCIO, MINISTÉRIO OU PROFISSÃO ESPECÍFICO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
6)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TERIA RECEBIDO QUALQUER VANTAGEM ILÍCITA E NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL– CONSUMAÇÃO – QUEBRA DO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO – PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO – EVIDENCIAÇÃO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PENA– DOSIMETRIA – VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REAJUSTE NA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – RETIFICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de autoria pretextada, não é suficiente para imprimir a dúvida razoável sobre a responsabilidade do apelante devendo ser analisada, a tese, como matéria de mérito na presente impetração.

O delito descrito no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 é formal, bastando, para se consumar, a demonstração de que a competição foi frustrada, o que ocorreu no presente feito.”

Como visto, insurge-se quantos aos fundamentos utilizado para a rejeição da preliminar e, assim, pede o embargante para que se reconheça a usurpação de competência desta Corte Estadual para autorizar investigação em desfavor do apelante e, por

conseguinte, declarar a nulidade da ação penal, bem como, para suprir a omissão atinente a avaliação negativa do vetor alusivo as consequências, reconhecendo a inidoneidade dos fundamentos da sentença recorrida.

Pois bem. Cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso, compulsando o Acórdão atacado, tenho que não assiste razão o inconformismo do embargante, vez que não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser suprida.

No caso, ainda que se alegue omissão por não haver enfrentamento de tese defensiva, tem-se que tal pleito não constitui, de fato, vício da decisão, uma vez que a tese foi analisada e fundamentada conforme exposta no v. acórdão, o que evidencia irresignação quanto ao resultado do julgamento, em preclara tentativa de se rediscutir a matéria de fundo e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não constato na espécie.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir
a posição do colegiado sobre o tema
, sendo incabível na via eleita, o que não viabiliza a oposição sadia de embargos de declaração.

Cito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.559.902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO
DE REEXAME
DA
MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração não se prestam à pretensão
de
rediscussão de temas já decididos. Inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.”

(TJMS; EDcl 1404179-21.2019.8.12.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 15/06/2021; Pág. 159)

Nesse sentido, também é o TJMT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi exaustivamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido
. Incabível ainda, em sede de embargos aclaratórios, a inovação de matéria, arguindo tese que não foi objeto da apelação criminal anteriormente interposta. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos ser rejeitados
.” (N.U 0006534-09.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Importa mencionar, ainda, que o juízo não responde questionários da defesa, nem é obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, sem configurar deficiência na prestação jurisdicional, mas deve, todavia, resolver a situação trazida à julgamento sem se omitir sobre fatos que possam influir no resultado final, como feito na espécie.

Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

"O
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Em arremate, cumpre salientar que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento, o que não ocorreu
no caso
.

Assim, o aresto:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO SUSTENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESES – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Mesmo quando interposto para fins de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração exige a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame do recurso já julgado, ante o inconformismo da parte. Embargos conhecidos e desprovidos."(TJMT – N.U 1007928-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021. Publicado no DJE 20/09/2021) –

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024